Tribunal: TJDFT
Processo: 0734045-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DROGAS ENCONTRADAS EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE POSSE DIRETA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONCRETO ENTRE O ACUSADO E OS ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido para a condenação, que o réu possuía, para fins de tráfico, os entorpecentes encontrados nas proximidades do local onde foi abordado pela polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante seja dotada de fé pública, ela deve se mostrar coesa e harmônica para que possa amparar eventual decreto condenatório. 3.1. Mantém-se a sentença absolutória quando as provas produzidas não são capazes de demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do crime de tráfico de drogas.

4. A localização de drogas em via pública, desacompanhada de provas que vinculem concretamente o acusado à posse, não permite a condenação criminal.

5. A dúvida sobre a autoria delitiva impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.